Tribunal: STF
Processo: ARE 1446491
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA PORTARIA Nº 656/2017- GS/SEJUC, EDITADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE SUSPENDEU O DIREITO À VISITA SOCIAL/ÍNTIMA DOS APENADOS NO ÂMBITO DE TODAS AS UNIDADES PRISIONAIS ESTADUAIS. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DA DIREÇÃO DESTAS UNIDADES QUANTO A EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL POR MEIO DE SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL OU MESMO ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, SUSCITADA PELA PARTE APELADA, NO QUE SER REFERE À ANULAÇÃO DA PORTARIA Nº 656/2017 – GS/SEJUC. VIGÊNCIA LIMITADA POR 30 (TRINTA) DIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE À ABSTENÇÃO DA EXIGÊNCIA, PELOS DIRETORES DAS UNIDADES PRISIONAIS ESTADUAIS, DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO PLEITEADO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE NO ÂMBITO DO PODER DE POLÍCIA E DE DISCRICIONARIEDADE ATRIBUÍDOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A medida restritiva tomada pelos Diretores das Unidades Prisionais Estaduais visando à segurança pública, neste atual momento, não se mostra de forma desarrazoada ou mesmo discriminatória, tampouco se afasta dos fins sociais e das exigências do bem comum a que se dirige o controle por parte da Administração, se tornando imprescindível o aproveitamento do conjunto de motivos que desencadearam o ato administrativo impugnado e já expirado, como também o baixo efetivo naquelas unidades.



    2. Nesse sentido, o parágrafo único do já citado art. 41, da LEP, permite restrição ao referido direito do apenado, por ato da Direção da Unidade Prisional, dentre elas pode se inserir a exigência da documentação concernente à prova da união estável em apreço.



    3. Inexiste afronta aos preceitos legais invocados, porquanto a sentença recorrida encontra-se em estrita consonância com o entendimento já proferido por esta Egrégia Corte de Justiça.



    4. Apelo conhecido e desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XLV, e 226, § 3,º da CF. Sustenta, em síntese, que a exigência estatal de comprovação de união estável por meio de sentença judicial declaratória ou escritura pública para fins de visita íntima a apenado configura medida desarrazoada e violadora ao princípio da intranscendência das sanções.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu acerca da exigência de comprovação da união estável para fins de exercício do direito previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, com base no acervo fático probatório e na interpretação da mencionada lei, restando assim fundamentado:



    [...]



    12. A priori, regra geral, percebe-se que mesmo que não se comprove o vínculo afetivo ou familiar, ainda seria possível a visita na condição de amigo, contudo, cada Estado da Federação possui regramento especifico no que é pertinente à visitação.



    13. No caso da visita íntima ao preso, poderá ser feita pela esposa ou companheira, desde que seja comprovado o vínculo entre eles, a exemplo, de certidão de casamento, união estável registrada em cartório, reconhecida em processo judicial, ou mesmo através de simples Declaração de União Estável com assinatura reconhecida em cartório.



    [...]



    15. Contudo, a medida restritiva tomada pelos Diretores das Unidades Prisionais Estaduais visando à segurança pública, neste atual momento, não se mostra de forma desarrazoada ou mesmo discriminatória, tampouco se afasta dos fins sociais e das exigências do bem comum a que se dirige o controle por parte da Administração, se tornando imprescindível o aproveitamento do conjunto de motivos que desencadearam o ato administrativo impugnado e já expirado, como também o baixo efetivo naquelas unidades (Id 8553553 – Pág. 1):



    ‘[...]



    CONSIDERANDO que o Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte, encontra-se em estado de calamidade, declarado inicialmente (sic) por meio do Decreto Estadual n. 25.017, [...]



     [...]



     CONSIDERANDO que o direito de visita com contato físico e íntimo, vivenciado no Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte tem sido utilizado como meio mais eficaz de difusão de mensagens entre presos e familiares, servindo como ferramenta de coordenação e execução de ordens para beneficiar organizações criminosas; 



    CONSIDERANDO que inúmeras mensagens que estimulam ataques aos servidores penitenciários estão sendo postadas na internet, sob alegação da rigidez, disciplina e combate aos grupos criminosos dentro do Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte; 



    [...]’



    16. Nesse sentido, o parágrafo único do já citado art. 41, da LEP, permite restrição ao referido direito do apenado, por ato da Direção da Unidade Prisional, dentre elas pode se inserir a exigência da documentação concernente à prova da união estável em apreço, [...].



    5. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar as normas infraconstitucionais pertinentes e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, vejam-se o ARE 1.052.701, de minha relatoria; e o ARE 983.751, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO À VISITA DE IRMÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGOS 226 E 227 DA CF/88. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



          Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator